Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-86.2022.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002385-86.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO CORREA SOBRINHO - CPF: 353.114.101-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIULY GOMES OLIVEIRA - CPF: 031.355.771-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA RAQUEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 016.368.721-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO KNAPP - CPF: 958.697.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LESSANDRO ALVES SARDINHA - CPF: 046.098.611-27 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.257.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE SILVA LUZ ALVES - CPF: 020.555.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILTON SOUSA BRITO - CPF: 627.558.541-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– PENAL – PENAL E PROCESSO PENAL –
TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
– UTILIZAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO EM PREJUÍZO DO RÉU
– SIMPLES MENÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO DO RÉU –
INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTO DE AUTORIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– APELANTE QUE ADMITE A AUTORIA DOS DELITOS, MAS NA MODALIDADE CULPOSA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ORIENTAÇÃO DO STJ (SÚMULA 545/STJ) – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE –
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– ABSORÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

PELO CRIME DE HOMICÍDIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – caso em exame

Apelante condenado pela
prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal e artigo 306, § 2o, do Código De Trânsito Brasileiro, requereu:

1)
o reconhecimento da nulidade do interrogatório e, consecutivamente, a submissão a um novo julgamento;

2)
a aplicação da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência;

3)
a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de homicídio doloso, em atenção ao Princípio da Consunção; e,

4)
a gratuidade do acesso à justiça, notadamente no que toca ao recolhimento de custas pelo acusado.

Questão em discussão

1) Alegou que o agente Presentente Ministerial questionou o acusado, em plenário, acerca de sua decisão de ficar em silêncio na fase inquisitiva e de instrução, o que acarretaria prejuízo à defesa.

2) Requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que, embora tenha sustentado a hipótese de homicídio culposo, o recorrente teria confessado os delitos de homicídio e embriaguez ao volante, perante o Tribunal do Júri.

3) Subsidiariamente, o apelante pugnou a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo delito de homicídio, invocando o princípio da consunção.

4) Justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais

Razões de decidir

1) “‘A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)’ (AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022].

“O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do
parquet
, não resulta em nulidade”
[TJMT, N.U 0000187-50.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 3/10/2021].

“A simples menção do Ministério Público ao silêncio dos acusados, durante os debates, não utilizada como argumento de autoridade, não implica ofensa à norma do art. 478, II, Código de Processo Penal, notadamente quando não restar demonstrado qualquer prejuízo à parte”
(TJMG, Ap no 0051675-19.2018.8.13.0071).

2) O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Conforme
“entendimento assentado pela Corte Superior de Justiça a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (Súmula 545/STJ)”

3) Inviável a aplicação princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante com o homicídio, visto que decorreram de desígnios autônomos, não ficando comprovado o nexo de dependência entre as condutas.

4) A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

Dispositivo e tese

Pedido
parcialmente procedente
, para tão somente reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a consequente compensação com a agravante da reincidência, readequando a pena imposta, bem como da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixando a pena final em
12 (doze) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, proporcional a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 121, inciso I, do Código Penal e artigo 306, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro.

Artigo 478, II, do Código de Processo Penal.

Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Artigo 804 do Código de Processo Penal.

Artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.

TJMG, Ap no 0051675-19.2018.8.13.0071.

AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 3/4/2018.

Súmula n. 545/STJ.

Tema Repetitivo no. 585, do Superior Tribunal de Justiça.

HC 395.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017.

HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012.

N.U 1006653-85.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024.

Apelação Criminal no 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lázaro Correa Sobrinho
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal e artigo 306, § 2o, do Código De Trânsito Brasileiro (id. 224097688).

Irresignado
Lázaro Correa Sobrinho
, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (id. 224097698). Nas razões recursais requereu preliminarmente a nulidade do interrogatório efetuado e, consequentemente, anulado o julgamento em plenário, submetendo o recorrente a um novo julgamento. Subsidiariamente, a readequação da pena com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da absorção do crime de embriaguez ao volante pelo delito de homicídio. Ainda, a isenção das custas processuais (id. 224097702).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo pugnou pelo seu improvimento (id. 224097705).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo (id. 234174680), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de Apelação. Homicídio qualificado e embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade do interrogatório do réu por questionamento do silêncio em juízo por parte do promotor. Inocorrência. Não ofensa ao art. 478, inciso II do CPP. Requerida a aplicação da atenuante da confissão espontânea e compensação pela agravante da reincidência. Procedência. Réu reconheceu a autoria delitiva em Plenário. Requerida a consunção entre o delito de embriaguez e homicídio doloso. Improcedência. Bens jurídicos tutelados distintos. Matéria afeta ao Tribunal do Júri. Requerida a isenção de custas processuais. Improcedência. Matéria afeta ao juízo da execução.
Pelo parcial provimento do recurso
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lázaro Correa Sobrinho
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal e artigo 306, § 2o, do Código De Trânsito Brasileiro (id. 224097688).

Narra a exordial acusatória os seguintes fatos:

“(...) Consta no incluso inquérito policial que, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 23h00, na rotatória do cruzamento da Avenida Planalto com a Rua 50, nessa urbe, o denunciado LAZARO CORREA SOBRINHO, assumindo o risco de causar o resultado lesivo e movido por motivo torpe, atropelou e matou a vítima Jailton Sousa Brito, conforme declaração de óbito (id. 94586481), laudo pericial (id. 94586485), relatório policial n.o 2022.13.58814 e vídeos acostados aos autos (ids. 94587049, 94586903 e 94586937).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado LAZARO CORREA SOBRINHO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme prova testemunhal e vídeo (id. 94587049).

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local supranominadas, o denunciado, conduzindo o veículo Chevrolet/S10, placa QBA-6A76/MT, em estado de embriaguez e realizando manobras em excesso de velocidade, trafegava pela rotatória supracitada, oportunidade em que, sem conseguir manter-se sob a faixa de tráfego, acabou, no trajeto que se seguiu, por atropelar a vítima Jailton, que estava de pé e posicionado na calçada da ilha da Avenida Planalto.

Em seguida, ao retornar para a faixa, ainda veio a colidir com o veículo Ford/Fiesta, que estava estacionado. Demonstrando total indiferença com o ocorrido e seu desapego à incolumidade alheia, o denunciado evadiu-se do local, sem prestar socorro.

Ao agir desta forma, o denunciado assumiu o risco de causar a morte da vítima, evidenciando o dolo em sua conduta, escolhendo, mesmo em estado de embriaguez, realizar manobra em excesso de velocidade, acentuada pela circunstância de que ali há uma curva fechada (rotatória).

O agente ainda praticou a conduta acima descrita movido por motivo torpe, qual seja, o de se aparacer perante pessoas próximas ao local na direção do veículo com o qual consumou o delito.

Ante o exposto, o denunciado LAZARO CORREA SOBRINHO, vulgo “Lazim”, teve sua conduta incursa no artigo 121, § 2o, I, do Código Penal e art. 306, § 2o, do Código de Trânsito, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. (...)”

O recorrente foi pronunciado e ao final do julgamento perante o Conselho de Sentença, foi condenado pelas práticas dos crimes tipificados no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e artigo 306, §2o, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), a uma pena final de 14 (quatorze) anos de reclusão, 07 meses de detenção e 11 dias-multa, a serem cumpridos, incialmente, em regime fechado, somados à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

A Defensoria Pública requereu, em resumo:
1)
o reconhecimento da nulidade do interrogatório e, consecutivamente, a submissão a um novo julgamento;
2)
a aplicação da atenuante de confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência;
3)
a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de homicídio doloso, em atenção ao Princípio da Consunção; e
4)
a gratuidade do acesso à justiça, notadamente no que toca ao recolhimento de custas pelo acusado (id. 224097702).

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DIREITO AO SILÊNCIO DO RÉU

Neste ponto o apelante alegou que o agente Presentente Ministerial questionou o acusado, em plenário, acerca de sua decisão de ficar em silêncio na fase inquisitiva e de instrução, o que acarretaria prejuízo à defesa.

Contudo, é certo que em nenhum momento foi mencionado aos jurados que, em razão do silêncio, o apelante seria culpado dos crimes que lhe foram imputados ou que deveria ser condenado por ter exercido o direito ao silêncio total ou parcial.

Neste contexto, possível observar que o órgão ministerial não se utilizou de argumentos provocativos, apelativos ou tendenciosos ao se dirigir ao apelante por ocasião do seu interrogatório em plenário, até porque deixou bem claro o afastamento desse apelo antes de formular a pergunta (id. 224097687). In verbis:

“Só quero saber o porquê, não estou usando isso contra o senhor. Mas o senhor chegou na delegacia, e o delegado perguntou “o que aconteceu”, e o senhor ficou em silêncio, é isso mesmo?”

Nota-se que a indagação não possuiu teor argumentativo e nem foi usada, posteriormente, para compor o raciocínio acusatório do membro ministerial que apenas expôs todas as situações que deveriam ser conhecidas pelos jurados para a formação do seu livre convencimento, sem a utilização da conduta de ficar em silêncio como premissa ou fundamento para a acusação.

Nesse sentido, tem-se que o ordenamento jurídico apenas proíbe a utilização de tal circunstância (ficar em silêncio) quando manejada para compor argumentos de autoridade, o que não foi feito no presente caso, como bem delineado pelo Promotor de Justiça antes mesmo de fazer o questionamento.

Com efeito, o direito ao silêncio constitui garantia da não autoincriminação, segundo a qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3a edição. Editora JusPODIVM, 2015, p. 71 e 75).

O STJ já se posicionou no sentido de que
“‘A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Na hipótese, não é possível extrair dos elementos constantes dos autos se houve ou não a exploração, pela acusação em plenário, do silêncio do réu em seu desfavor (HC n. 355.000/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/8/2019) (AgRg no AREsp 1558779/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019) (AgRg no AREsp n. 1.665.572/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)’ (AgRg no REsp n. 1894634/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021)”
(
STJ, AgRg no REsp n. 1.326.504/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022)
.

Noutro giro,
“a simples menção do Ministério Público ao silêncio dos acusados, durante os debates, não utilizada como argumento de autoridade, não implica ofensa à norma do art. 478, II, Código de Processo Penal, notadamente quando não restar demonstrado qualquer prejuízo à parte”
(TJMG, Ap no 0051675-19.2018.8.13.0071 – Relator: Desa. Paula Cunha e Silva – 14.4.2022).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA OU REDUÇÃO DA PENA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA – CERTIDÃO SUBSCRITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ARESTOS DO TJMS E TJMT – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – SILÊNCIO PARCIAL DO APELANTE – SIMPLES MENÇÃO SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO DO RÉU – JULGADOS DO TJMG E TJMT - PRELIMINARES REJEITADAS - REPRIMENDA BASILAR - PATAMAR DE AUMENTO – 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – DIREITO SUBJETIVO – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A “incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1o do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame” (TJMS, Ap no 0000479-68.2020.8.12.0038).

Se inexiste prova de comunicabilidade entre os membros do Conselho de Sentença durante o julgamento, enquanto consta dos “autos certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade” (TJMT, Ap no 0000707-37.2019.8.11.0028).

“A simples menção do Ministério Público ao silêncio dos acusados, durante os debates, não utilizada como argumento de autoridade, não implica ofensa à norma do art. 478, II, Código de Processo Penal, notadamente quando não restar demonstrado qualquer prejuízo à parte” (TJMG, Ap no 0051675-19.2018.8.13.0071).

“O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade” (TJMT, Ap no 0000187-50.2019.8.11.0037).

O c. STJ possui orientação jurisprudencial de que a exasperação da reprimenda basilar em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal [1 ano e 9 meses], por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa, “não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp 2559769/DF).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

“A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ” (TJMT, Ap no 0001514-97.2007.8.11.0086).

Recurso provido parcialmente provido para readequar a pena do apelante a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.”
(N.U 1006653-85.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)..

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – ART. 121, §2o, I E IV DO CP, (POR DUAS VEZES), C/C ART. 70, CAPUT DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – CABIMENTO - PEDIDO DE SILENCIO PARCIAL DURANTE O INTERROGATÓRIO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO – “NEMO TENETUR SE DETEGERE” - NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI RECONHECIDA – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

“ ...II - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva." (AgRg no HC n. 833.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.400.257/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)”
(N.U 0006142-49.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).

“O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade.”
(TJMT, Ap no 0000187-50.2019.8.11.0037 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 29.9.2021)

De mais a mais, cumpre salientar que a lei
não
proíbe a referência ao silêncio do réu, mas apenas a utilização em seu desfavor, conforme decidiu o TJRS:

“Consignar em ata que o Promotor de Justiça, durante o debate, fez ‘menção’ ao silêncio do réu não é suficiente para a comprovação de nulidade, até porque a lei não proíbe qualquer referência ao silêncio do acusado, e sim que esse seja invocado em seu prejuízo”
(
TJRS, Apelação Criminal, N. 50078892820198210022, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 23-02-2022).

Neste particular, valho-me de brilhante lição doutrinária de Rogério Sanches Cunha:

“
Menção ao silêncio do réu
– Dada ao réu a possibilidade de manter-se em silêncio e não sendo ele obrigado a produzir prova contra si mesmo, o legislador impede que a acusação aluda a essa inércia, no sentido de que, tivesse ele algo para alegar em sua defesa e, decerto, não permaneceria silente. Ou, em um linguajar mais coloquial, impede que a acusação invoque o proverbial ‘quem cala, consente’.

Críticas
– Por qual razão não poderia o promotor de justiça ressaltar a estranheza que causou o silêncio do réu ao ser interrogado pelo juiz? Alguém dirá que em virtude do disposto no parágrafo único, do art. 186, do Código, que proíbe seja o silêncio interpretado em prejuízo da defesa. Ora, mas essa orientação é dirigida ao juiz togado, no julgamento dos demais crimes que não os dolosos contra a vida. No Júri, já salientamos, o jurado não é obrigado a fundamentar seu voto e, por consequência, poderá atribuir ao silêncio o valor que sua consciência indicar, sem que jamais alguém saiba desse raciocínio desenvolvido.

Imaginemos, por outro lado, uma sentença de pronúncia que, afastando as qualificadoras incluídas na inicial, remeteu o acusado a Júri pelo homicídio simples. Tal decisão, em nosso exemplo, além de aplacar a ânsia acusatória, ainda fez forte menção à legítima defesa, transferindo, porém, na dúvida, para o Júri a decisão final. Por qual motivo a defesa não poderá fazer menção à dúvida que assolou o juiz tocado ou ao apetite exagerado do acusador?

Demais disso, nada impede que o tema abordado por uma parte seja, na réplica ou na tréplica, refutado pela parte adversa. E mesmo, de pronto, através de apartes. Essa é a essência do Júri, um tanto tolhida pela inovação em comento.

[...]

Padrão de discurso
– Nesse quadro, constitui tarefa inglória se pretender estabelecer um padrão de discurso, seja para a acusação, seja para a defesa. Cada qual vai se valer dos argumentos, jurídicos ou não, que mais lhes parecer adequados para aquele momento. Não está o promotor adstrito às provas do processo. Tampouco a defesa. Uma frase de efeito ou uma tirada espirituosa, embora vazias de sentido, para o leigo valem mais do que o exame de corpo de delito ou o interrogatório do réu. Cada um, portanto, que utilize a arma mais eficaz para alcançar seu objetivo.

De qualquer forma, para atender a inovação e permitir, em sede de recurso, suscitar a nulidade como preliminar,
deve a parte prejudicada requerer, de imediato, ao juiz que conste da ata a menção feita pelo
ex adverso
, de um dos temas que, agora, são intocáveis”
. (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed., Salvador: JusPodivm, p. 1438).

Nesse diapasão, ainda que
hipoteticamente
a Promotoria de Justiça tenha feito referência ao silêncio do acusado, não há nenhuma prova contundente de que foi utilizada
em seu prejuízo
.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO.

DA DOSIMETRIA – Atenuante da confissão espontânea

Noutro ponto, o apelante requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, uma vez que, embora tenha sustentado a hipótese de homicídio culposo, o recorrente teria confessado os delitos de homicídio e embriaguez ao volante, perante o Tribunal do Júri.

Emerge dos autos que, de fato, o apelante confessou a autoria de todos os delitos, mas de forma culposa. No interrogatório em Plenário do Júri, o recorrente confessou que atropelou a vítima, e, ainda, que havia ingerido bebida alcoólica, o que denota evidente reconhecimento de autoria delitiva dos dois delitos, ainda que tenha sustentado a tese de que os teria praticado a título de culpa (id. 224097687), situação que invoca a aplicação da atenuante da confissão.

Em caso análogos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a confissão, ainda que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda intermediária em 1/6”
(AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 3/4/2018).

Neste contexto, deve incidir a atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, conforme dispõe a súmula n. 545/STJ,
“a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação”
(AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

In casu
, verifica-se que o acusado
Lázaro Correa Sobrinho
admitiu, em plenário, que atropelou a vítima e que havia ingerido bebida alcoólica, o que configura uma confissão qualificada.

Além disso, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir se os jurados utilizaram, ou não, a confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento o sentido de que para o reconhecimento da atenuante em questão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, ou seja suscitado pelo réu, em seu depoimento,
in verbis
:

“(...) Nos termos da orientação desta Casa,
"a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena"
( HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1664126 AL 2017/0075270-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021)

“(...)
No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. (...)
(STJ - HC: 581967 SC 2020/0115342-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

Ademais, o Tema Repetitivo no. 585, também do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena.
In verbis
:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Deste modo,
imperioso se faz reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao caso presente, bem como sua compensação à agravante da reincidência
.

DA
ABSORÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO DE HOMICÍDIO DOLOSO

Subsidiariamente, o apelante pugnou a absorção do crime de embriaguez ao volante pelo delito de homicídio, invocando o princípio da consunção.

A aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa, sendo, por isso mesmo, inviável a sua aplicação automática, em desconsideração às circunstâncias fáticas do caso concreto. (...) (HC 104.455/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010).

Com efeito, ao Júri, foram apresentados os fatos e a imputação de dois crimes conexos, que condenou-o aos do artigo 121, inciso I, do Código Penal e artigo 306, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro, portanto, a aceitação da tese acusatória pelos jurados não é desfundamentada, pelo contrário, encontra respaldo no acervo probatório.

Consta nos autos afirmação do próprio havia ingerido bebida alcoólica e que atropelou a vítima.

Neste contexto, tratam-se de delitos autônomos, na medida em que o primeiro (embriaguez) não é o meio necessário e tampouco constitui fase de preparação ou execução do segundo (homicídio), pois possuem, na verdade, bens jurídicos tutelados diversos.

Assim, inviável a aplicação do referido princípio entre os crimes de embriaguez ao volante com o homicídio, visto que decorreram de desígnios autônomos, não ficando comprovado o nexo de dependência entre as condutas, motivo pela qual incabível a incidência da consunção.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. CIÚMES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. PORTE DO ARTEFATO PELO RÉU EM OUTRAS OCASIÕES QUE NÃO A PRÁTICA DO CRIME CONTRA A VIDA. ORDEM DENEGADA.

...

2. A relação consuntiva é aferida por intermédio de uma análise entre continente e conteúdo, é dizer, deve haver um crime fim dentro de um contexto fático uno a indicar a prática de um crime meio como graduação necessária ao cometimento daquele.

3. No caso dos autos, não restou demonstrada a vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível. Ao contrário, o Sodalício estadual apontou o porte do artefato pelo réu em outras ocasiões que não a prática do crime de homicídio, tornando inviável a aplicação da regra da consunção, haja vista a existência de crimes autônomos e independentes.

4. Ordem denegada.
(HC 395.268/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E SURPRESA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA. DELITO AUTÔNOMO. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE EXACERBADA. DECOTE.

1. Mostra-se absurdamente desproporcional a reação do apelante em ceifar a vida da vítima pelo simples fato de uma pisada no pé.

2. De forma dissimulada, convidou a vítima a acompanhá-lo até o banheiro, matando-a de surpresa, impossibilitando a defesa do ofendido.

3. A aceitação da tese acusatória pelos jurados não soa de todo desfundamentada, pelo contrário, encontra respaldo no acervo probatório.

4. O porte ilegal da arma já existia quando do cometimento do homicídio, sendo inviável falar-se em absorção do crime menos grave pelo mais grave.

5. Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, deve sua pena-base ser fixada em patamar consentâneo.
(TJ/DF - 20000910073366APR, Relator SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, julgado em 21/02/2002, DJ 22/05/2002 p. 70

Sabe-se que para que o crime de embriaguez ao volante seja absorvido pelo crime de homicídio, necessário se faz que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de subordinação, de modo que a embriaguez tenha, unicamente, como fim a prática do delito de homicídio, o que não foi o entendimento do Tribunal do Júri, aliás, tal tese nem foi submetida ao veredicto do Tribunal do Júri.

Ademais, verifica-se que a possibilidade de aplicação do princípio da consunção não foi objeto de quesitação dos jurados, o que torna tal alegação inviável de ser apreciada neste recurso. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES (DOLO EVENTUAL). CRIME CONEXO COM O DELITO DO ART. 306 DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes.

2. "A influência da embriaguez ao volante na construção do dolo eventual e, por consequência, a absorção ou não do delito do art. 306 do CTB pelo do art. 121 do CP são matérias que devem ser sustentadas em sessão plenária, de modo a oportunizar a apreciação e a deliberação do conselho de sentença, que, repita-se, é o órgão jurisdicional competente para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida" (REsp 1.822.179/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 22/11/2019).

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.881.282/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

De modo que afasto a incidência do princípio da consunção e mantenho a decisão do veredicto do Tribunal do Júri que decidiu pela condenação do acusado também pela prática do crime previsto no artigo 306, § 2o, da Lei n. 9.503/97.

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

A condenação em custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), razão pela qual a aferição de hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Segue-se orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, [...] porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções.”
(HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2012)

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(Ap no 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicada sua análise por esta Corte.”
(Apelação Criminal no 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

Ademais, como consignado pela autoridade judicial ao condenar o apelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais
“já que não demonstrada sua hipossuficiência financeira e, ademais, foi defendido por advogado particular...”.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) Por outro lado, embora seja possível a suspensão da exigibilidade das custas processuais àqueles que não dispõem de condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, a referida providência deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado. 4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/06/2022).

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Portanto, não comporta, nesta fase processual, análise quanto a eventual impossibilidade de pagamento de custas processuais, matéria cuja apreciação deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

PASSO A READEQUAR A PENA IMPOSTA
, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que da forma qualificada, conforme mencionado alhures.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais realizada pela autoridade judicial, a qual utiliza como fundamento de decidir,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (PEP n.o 0001192-92.2018.8.11.0021) e a atenuante da confissão, a compensação deve ser realizada, pelo que se
fixa a pena provisória
em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase
, não incide qualquer causa de aumento ou diminuição.
Fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

DO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais realizada pela autoridade judicial, a qual utiliza como fundamento de decidir, fixo a
pena-base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (PEP n.o 0001192-92.2018.8.11.0021) e a atenuante da confissão, a compensação deve ser realizada, pelo qual se fixa a pena provisória em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não incide causa de aumento ou de diminuição de pena. Fixo a
pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas.

Assim, o apelante
LAZARO CORREA SOBRINHO, vulgo “Lazim”
é condenado a pena total de
12 (doze) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixo a pena de multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do artigo 49 do Código Penal, em razão das condições econômicas do réu, conforme artigo 60 do Código Penal, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente desde aquela data.

DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Por se tratar de pena de aplicação obrigatória,
DECRETO

a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, por tempo proporcional à pena, respeitados os limites previstos no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro:
“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”.

Assim,
fixo a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, proporcional a pena privativa de liberdade
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O réu deverá cumprir a pena inicialmente em
REGIME FECHADO
(art. 33, §2o, alínea “a” do Código Penal), devido ao
quantum
da pena aplicada.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Incabível qualquer substituição da pena, tendo em vista o fato de o crime ter sido cometido com violência, bem como pelo
quantum
da pena aplicada, segundo as disposições do art. 44, inciso I do Código Penal.

Por todo exposto, provejo parcialmente ao recurso de apelação de Lázaro Correa Sobrinho, para tão somente reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a consequente compensação com a agravante da reincidência, readequando a pena imposta, bem como da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixando a pena final em
12 (doze) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, e a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, proporcional a pena privativa de liberdade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025